Tribunal: TJSP
Processo: 1082463-10.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO PREPARO RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DIRECIONADO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECORRENTE QUE DEIXOU DE RECOLHER AS CUSTAS DEVIDAS NO PRAZO CONCEDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO PREPARO RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DIRECIONADO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECORRENTE QUE DEIXOU DE RECOLHER AS CUSTAS DEVIDAS NO PRAZO CONCEDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.